Tribunal: TJMT
Processo: 1028130-97.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028130-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Guarda, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), RUDI PANDOLFO JUNIOR - CPF: 024.051.711-39 (EMBARGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), H. T. - CPF: 107.519.721-00 (EMBARGANTE), YASMIN MARTINS DE CARVALHO - CPF: 029.979.411-30 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAUANE TEBALDI - CPF: 050.634.281-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUDI PANDOLFO - CPF: 605.230.939-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA ZORTEA - CPF: 452.762.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1028130-7.2023.811.0000

EMBARGANTE: H.T.X.

EMBARGADO: RUDI PANDOLFO JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
H.T.X.
contra acórdão de parcial provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por
RUDI PANDOLFO JUNIOR
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Alimentos, Regulamentação de Guarda e Convivência nº 1012562-18.2023.8.11.0040, na 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que arbitrou os alimentos provisórios no valor R$ 7.062,70 (sete e sessenta e dois reais e setenta centavos).

Declara que “
a. Em 09 de abril de 2024, na pauta nº 30, o voto apresentado pelo relator na pauta de julgamento afirmou concordar com o parecer Ministerial no qual fixou o valor de R$ 500,00 reais, conforme trecho do julgamento em vídeo abaixo e anexo, no tempo 02 ́23 do vídeo.
”.

Aduz que
“houve erro material na referida decisão, haja vista que o Desembargador Relator proferiu decisão de ID 210067227, em que fixou a pensão alimentícia no importe de R$ 330,00”

Afirma que “
na pauta de julgamento que ocorreu no dia 09 de abril de 2024, quando o relator proferiu o voto, este concordou com o parecer Ministerial no qual fixou o valor de R$ 500,00 reais. Ademais, a pauta ocorreu de forma on-line e o vídeo também está disponível no canal do TJMT no youtube. Porém, quando transcrito o voto para a minuta de acórdão juntada no PJE os alimentos provisórios constam o importe de R$ 330,00, o que demonstra um claro erro material.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 211150193).

Em contrarrazões, o não acolhimento (id.

212291176).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
H.T.X.
contra acórdão de parcial provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por
RUDI PANDOLFO JUNIOR
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Alimentos, Regulamentação de Guarda e Convivência nº 1012562-18.2023.8.11.0040, na 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que arbitrou os alimentos provisórios no valor R$ 7.062,70 (sete e sessenta e dois reais e setenta centavos).

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Durante o julgamento do presente agravo de instrumento realizado na data do dia 09 de abril de 2024, esta relatora não concordou expressamente com os valores apontados pelo parecer ministerial, mas sim, com o parcial provimento do recurso, consistente em reduzir os alimentos provisórios fixados.

Desta forma, não há que se falar em erro material do acórdão, haja vista que na sessão de julgamento nada foi decidido pelo Colegiado sobre os valores dos alimentos provisórios.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024